Tribunal: TJPA
Processo: 0879043-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879043-53.2023.8.14.0301

APELANTE: MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR INTERDITADO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem anuência da curadora do autor interditado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática deveria ser reformada para que o recurso de apelação fosse submetido ao julgamento do órgão colegiado; e (ii) se a nulidade do contrato de empréstimo consignado afasta a obrigação de restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da apelação é cabível quando há entendimento dominante sobre a matéria, conforme art. 932, VIII, do CPC e Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

O contrato de empréstimo consignado é nulo por ter sido firmado sem a anuência da curadora do autor, que é absolutamente incapaz, nos termos dos arts. 104 e 166, I, do Código Civil.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da interdição do autor.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do autor, justificando a condenação do banco ao pagamento de indenização.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez constatada conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira.

Não há comprovação de que os valores do empréstimo tenham sido efetivamente creditados na conta do autor, afastando-se a alegação de necessidade de compensação ou restituição pelo interditado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, conforme autorizado pelo CPC e pela jurisprudência do STJ.

O contrato de empréstimo firmado sem anuência de curador judicial por pessoa absolutamente incapaz é nulo de pleno direito.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando constatada a violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor de serviços financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 104, 166 e 187; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC nº 1024980-56.2021.8.26.0196, j. 02.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
: 0879043-53.2023.8.14.0301

Classe
: Agravo Interno em Apelação

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Manoel Carlos Siqueira da Silva

Relatora
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em recurso de
apelação cível
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da decisão monocrática de
Id 24058963
, proferida nos presentes autos, que
negou provimento ao recurso
.

As partes interpuseram Apelações cíveis em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, mas negou o pedido de indenização por danos morais na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, movida pela autora em face do banco requerido.

Transcrevo o dispositivo da sentença recorrida:

“
III. DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado nº 643022763, descontado no contracheque do autor sob a rubrica ZPL B SANT ANDER EM,P no valor de R$ 23,23 (vinte e três reais e vinte e três centavos);

b) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINAR que a requerida ABSTENHA-SE de efetuar os descontos no benefício da parte autora referente ao empréstimo discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

c) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor das parcelas pagas indevidamente, em dobro, acrescidos correção monetária pelo INPC-E desde a data dos descontos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, considerando que a fixação com base no proveito econômico geraria valor ínfimo a título de honorários, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação a requerente, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém, 29 de fevereiro de 2024.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MANOEL CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, representado por sua curadora JESSICA INGRID DE ALMEIDA PURESA, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Alega a autora, em síntese, que é pessoa interditada judicialmente, curatela pela senhora Jessica Ingrid de Almeida Puresa, por ser absolutamente incapaz. Afirma que no dia 31.08.2023, a curadora do autor foi surpreendida ao notar que o Banco Santander S.A. passou a efetuar descontos sobre os proventos mensais do autor, no valor mensal de R$23,23, sob a rubrica: ZPL B Santander emp. Aduz ainda que houve tentativa de questionamento extrajudicial junto à instituição financeira acerca do desconto, mas não obteve resposta. Alega que a contratação é ilegal e abusiva, haja vista a condição de curatelado do autor.

Pugnou, em sede de tutela de urgência, que o requerido se abstivesse de efetuar os descontos referentes à operação ora questionada e, ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro das parcelas pagas e indenização por danos morais.

Concedida a tutela de urgência, conforme decisão Id. 101456356.

Devidamente citado (Id. 102601051), o requerido deixou de apresentar contestação no prazo assinalado (Id. 104093430), sendo decretada sua revelia.

Sobreveio a sentença recorrida.

Irresignadas as partes ingressaram com Apelações, aduzindo:

Resumo das Razões Recursais do Apelante (Manoel Carlos Siqueira da Silva)

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO ATO ILÍCITO
O apelante sustenta que o contrato de empréstimo consignado foi
fraudulento
, celebrado sem autorização da curadora judicial, configurando
ato ilícito
in re ipsa, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira teria falhado na
segurança e autenticidade
da contratação, violando direitos da parte vulnerável.

2. DO DANO MORAL
O apelante alega que o ato ilícito causou
dano moral significativo
, pois houve comprometimento da dignidade humana e da subsistência do interditado, que recebe renda abaixo do salário mínimo. Argumenta que o caso transcende o conceito de
mero aborrecimento
, caracterizando lesão grave aos direitos de personalidade.

3. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
Requer a fixação da indenização por dano moral no valor de
R$ 40.000,00
, pautado nos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica
, visando compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
Postula a fixação de honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, devido ao trabalho adicional em sede recursal.

Resumo das Razões Recursais do Apelante (Banco Santander S.A.)

1. DA VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
O banco alega que o contrato foi firmado regularmente, de forma
digital
, via sistema "Clique Único", com a utilização de senha pessoal do autor, caracterizando
anuência
expressa e consentida. Argumenta que
não foi informado sobre a interdição judicial
e que cabe à curadora a guarda do cartão e senha do interditado.

2. DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS
Afirma que os descontos realizados no benefício do autor são legítimos, pois decorrem de contrato regularmente celebrado e
não há provas de irregularidade ou vício de consentimento
.

3. DA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS
Na eventualidade de se reconhecer a nulidade do contrato, requer que os valores sejam
restituídos de forma simples
, por se tratar de caso de
engano justificável
, sem comprovação de má-fé. Fundamenta-se no art. 42 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

4. DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
Sustenta que, caso seja reconhecida a nulidade do contrato, deve ser garantida a
restituição integral dos valores
liberados ao autor, sob pena de
enriquecimento sem causa
. Requer a compensação do crédito do banco com eventuais débitos reconhecidos judicialmente.

5. DOS EFEITOS DA REVELIA
Ressalta que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 345 do CPC, especialmente quando há
provas documentais
contrárias às alegações do autor.

Conclusão

Manoel Carlos Siqueira da Silva
pleiteia a reforma da sentença para:

Condenar o Banco Santander ao pagamento de
R$ 40.000,00
por danos morais.

Fixar honorários advocatícios recursais.

Banco Santander
busca a reforma da sentença para:

Reconhecer a
validade do contrato
de empréstimo consignado.

Declarar a legalidade dos descontos realizados.

Caso reconhecida a nulidade, limitar a devolução dos valores à forma
simples
e determinar a compensação dos créditos.

Contrarrazões das partes nos Ids 19121320 e 191213245.

No Id 24058963, proferi decisão monocrática ementada como a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR INTERDITADO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Manoel Carlos Siqueira da Silva e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem anuência da curadora do autor, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o desconto realizado com base em contrato declarado nulo configura ato ilícito passível de reparação por dano moral; e (ii) se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fica comprovada a nulidade do contrato por vício de consentimento, uma vez que o autor é absolutamente incapaz e a contratação foi realizada sem a anuência da curadora judicial.

Configura-se o dano moral in re ipsa, diante do comprometimento da subsistência do autor, que teve valores indevidamente descontados de benefício previdenciário.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez constatada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Rejeitam-se os argumentos do banco sobre a validade do contrato digital e a compensação de valores, considerando a nulidade contratual e a incapacidade absoluta do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor parcialmente provida
para condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de manter a devolução em dobro dos valores descontados.

Apelação do banco desprovida
, confirmando-se a nulidade do contrato e a restituição em dobro.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo com pessoa absolutamente incapaz, sem anuência de curador judicial, é nula de pleno direito.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ato ilícito, ensejando reparação por dano moral in re ipsa.

A devolução de valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, quando constatada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 104, 166 e 187; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-SP, AC nº 1024980-56.2021.8.26.0196, j. 02/03/2023.

Agravo Interno de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no Id 23551504. Aduz o agravante:

1. Tempestividade

O agravante sustenta que o recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão monocrática ocorreu em
20/12/2024
, iniciando-se o prazo recursal em
22/01/2025
. Nos termos do art. 1.003, §5º do CPC, o prazo para interposição do agravo interno é de
15 dias úteis
, encerrando-se em
11/02/2025
.

2. Síntese dos Fatos

O agravado,
Manoel Carlos Siqueira da Silva
, ajuizou ação alegando não reconhecer a contratação do empréstimo consignado
nº 643022763
e requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco agravante argumenta que há provas de que o agravado
firmou regularmente o contrato
e
recebeu os valores
na sua conta bancária, não havendo motivo para nulidade da contratação.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedente
a ação, condenando o Banco a restituir os valores descontados e a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
.

O Banco interpôs apelação, que foi
negada monocraticamente
, mantendo-se a condenação.

3. Argumentos do Agravante

3.1. Necessidade de julgamento pelo órgão colegiado

O agravante sustenta que a decisão monocrática violou o
princípio da colegialidade
, pois
não há entendimento dominante
do STJ ou STF sobre o tema que justificasse o julgamento individual pelo relator.

Requer que o recurso seja levado ao julgamento do
órgão colegiado
.

3.2. Validade da Contratação

O Banco reitera que o contrato foi assinado eletronicamente pelo próprio agravado, e que este
não negou a assinatura
, mas apenas alegou
incapacidade absoluta
, sem apresentar prova suficiente.

Alega que a decisão monocrática incorreu em
julgamento extra petita
, pois reconheceu a inexistência do contrato com base na
falta de assinatura
, quando o próprio autor admitiu tê-lo assinado.

3.3. Improcedência da Indenização por Danos Morais

O Banco sustenta que
não há comprovação de danos morais
, pois não houve falha na prestação de serviços, apenas uma controvérsia contratual.

Argumenta que o episódio configura
mero aborrecimento
, não sendo suficiente para justificar indenização.

3.4. Restituição ou Compensação dos Valores

O agravante defende que, caso a nulidade do contrato seja mantida, deve ser
restituído o valor recebido
pelo agravado, conforme os arts.
884 e 885 do Código Civil
.

Alternativamente, pleiteia a
compensação
dos valores eventualmente devidos.

4. Pedido

Diante do exposto, o Banco requer:

Conhecimento e provimento do agravo interno
, para que o recurso de apelação seja levado ao julgamento pelo colegiado.

No mérito, a reforma da decisão monocrática
, reconhecendo a validade do contrato e a
improcedência da ação
.

Subsidiariamente
, caso mantida a nulidade do contrato, seja determinada a
restituição dos valores recebidos pelo agravado
ou, alternativamente, a
compensação de eventuais créditos
.

Sem contrarrazões (certidão de Id 25068620)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à
validade do contrato de empréstimo consignado
firmado digitalmente entre o agravante,
Banco Santander
, e o agravado,
Manoel Carlos Siqueira da Silva
, que alega não reconhecer a contratação por
incapacidade absoluta
. O Banco sustenta que o contrato foi
regularmente firmado
e os valores
efetivamente creditados
, contestando a decisão que declarou sua nulidade e impôs indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a
restituição ou compensação
dos valores recebidos pelo agravado.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pela requerida, consoante extrato bancário colacionado ao ID. Num. 17556009.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Por outro lado, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço/desconto aqui questionado tenha, de fato, sido autorizado/contratado pela parte autora.

Com efeito, analisando os autos verifica-se que o banco Réu não logrou êxito em provar a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da parte requerente, por não ter
acostado aos autos contrato/autorização válidos supostamente firmado entre as partes, nem autorização para os descontos.

O contrato acostado aos autos no Id 19121307 pelo banco apelante não pode ser considerado válido, haja vista se tratar de cédula de crédito bancário produzida unilateralmente e sem nenhuma assinatura ou certificação digital.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJSP • PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL • 1006911-41.2022.8.26.0066 • 2 do Tribunal de Justiça de São Paulo: “
Quanto à assinatura eletrônica - e não digital -, tem-se que sua validade depende da concordância expressa de ambas as partes com sua utilização. Todavia, o documento foi criado pela própria parte ré, que também foi quem inseriu os dados e enviou para assinatura do consumidor. Não há, porém, meios de se aferir para onde a proposta de contrato foi efetivamente enviada, tampouco confirmar a identidade de quem o assinou.

Não bastasse, ainda que demonstrado serem o IP e geolocalização do consumidor, são passíveis de utilização fraudulenta por terceiros, tanto por eventual acesso indevido à conta de email ou ao celular do consumidor ("hacker", clonagem, etc), como pela inserção indevida de dados do consumidor no documento em questão

Assim, como a confirmação da autoria se dá pela inserção de meio de autenticação é indicado pela própria requerida quando da criação do documento, não há como se demonstrar e afirmar que o consumidor assentiu previamente com o envio da proposta para seu endereço de email ou número de celular. (...)”

E não é só isso, ainda que fosse comprovada a contratação pelo autor, este é pessoa incapaz, comprovando ser interditado desde 2009, conforme certidão de curatela definitiva colacionada no Id 19121277, pelo que inválidos os atos praticados por este sem que esteja representado por sua curadora. Veja-se:

APELAÇÕES – Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito – Sentença de procedência – Insurgências – Empréstimos consignados – Autor interditado antes das celebrações – Pessoa absolutamente incapaz – Negócios jurídicos nulos – Arts. 104 e 166, inc. I do Código Civil – Devolução do valor recebido pela parte autora que é consequência lógica da declaração de nulidade do contrato – As partes voltarão ao "status quo ante" – Inteligência do art. 182 do Código Civil – Vedação do enriquecimento sem causa – Não se vislumbra ter havido decisão "extra petita" – Ações conexas – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no valor da causa – Dever de observância da ordem de vocação do § 2º do art. 85 do CPC – Valor do proveito econômico que equivale ao valor da causa – Valor total dos contratos declarados nulos somados que servem como base de cálculo – Fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento) – Singeleza da demanda e remuneração condigna da advocacia – Sentença mantida – Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 10249805620218260196 SP 1024980-56.2021.8.26.0196, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 02/03/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Assim, conclui-se que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a legalidade da contratação, impondo a nulidade do contrato acostado aos autos.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479, do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a regular contratação do produto/serviço pela parte autora, sendo, portanto, as cobranças indevidas no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Autora, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por transação bancária que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que o apelado foi vítima de fraude e desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – instituição financeira de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, condeno
o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (um mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma dobrada, limitado ao prazo de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, que se deu em 30/03/2021 (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os valores em comento foram descontados após 30/03/2021, a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada - marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ.

DA COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS

Quanto ao valor supostamente depositado na conta da parte autora/embargante, não há que se falar em compensação posto que não há provas nos autos acerca da contratação do empréstimo consignado e tampouco a comprovação da efetiva transferência para conta de titularidade da parte autora.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025